Tribunal: TJMT
Processo: 0032499-09.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0032499-09.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
RECORRIDO(S): SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 43831969) interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 31132971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER AÇÃO – ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 – EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0032499-09.2015.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/01/2020. Publicado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 32417962, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 40861965).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 2o, §3o; 3o e 16, §3o, I, da Lei 11.457/2007 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o SENAI não seria parte legítima para a cobrança a Contribuição Adicional prevista no art. 6o do Decreto-lei n. 4.048/1942. Aduz que a Receita Federal seria o órgão com capacidade tributária para promover a execução em questão.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso por não apreciar a referida tese.
Recurso tempestivo (id. 44072485) e devidamente preparado (id. 44405472).
Contrarrazões no id. 47658994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à alegação de ilegitimidade do SENAI para cobrança da Contribuição Adicional prevista no art. 6o do Decreto-lei n. 4.048, de 22.01.1942.
Entretanto, a análise do acórdão dos Embargos de Declaração evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a questão, inexistindo a omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 40861968):
“No entanto, o acórdão não foi omisso nesse sentido haja vista ter o voto condutor evidenciado que “nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão no acórdão, inexistindo violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação aos artigos 2o, §3o; 3o e 16, §3o, I, da Lei n.11.457/2007 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o SENAI não seria parte legítima para a cobrança a Contribuição Adicional prevista no art. 6o do Decreto-lei n. 4.048/1942.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 31132974):
“A controvérsia está em examinar se o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI possui legitimidade ativa para fiscalizar, arrecadar e cobrar a contribuição adicional. (...)
Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"”. (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o SENAI possui legitimidade ativa para ajuizamento de ação de cobrança da contribuição adicional em debate, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS. 1. O STJ tem "firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a 'Super Receita'" (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7/10/2019; REsp 1.667.771/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp 1.179.431/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31/8/2010. 2. À luz do entendimento jurisprudencial do STJ, conclui-se que o Senai tem legitimidade para exigir o adicional que lhe é devido. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1592661/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o, §3o; 3o e 16, §3o, I, da Lei n.11.457/2007 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, obstando, assim, o seguimento do recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII